Tribunal: TJMT
Processo: 1013845-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013845-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREUZA JOSETI RIBEIRO E SOUZA - CPF: 284.343.741-53 (APELANTE), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM –

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
–
PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
– INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA
–
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – BENEFÍCIO DEFERIDO
–

RECURSO PROVIDO
.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção
juris tantum
de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).

R E L A T Ó R I O

Apelação de sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita e extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição do Indébito em virtude do não recolhimento das custas, além de condenar a autora ao pagamento das despesas processuais.

A apelante alega que para a concessão do benefício da gratuidade é necessária apenas a declaração da parte de que não tem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Aduz que o “
pouco que resta de sua aposentadoria, após pagamento retido em folha de consignados e financiamentos, paga o financiamento de sua moradia, e arca com despesas básicas de uma pessoa, como alimentação, transporte, remédios e higiene, não tendo ajuda financeira
”.

Sem contrarrazões (ID. n. 134085166).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Conforme art. 98 do CPC/2015, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme incapacidade financeira para pagar as custas judiciais e os honorários advocatícios sem comprometer a sua subsistência e de sua família.

E o §2o do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada nos autos a falta dos pressupostos legais para a concessão.

No caso concreto, a autora trouxe fichas financeiras e holerites desde o ano de 2005, e os mais recentes indicam receita líquida mensal de aproximadamente R$3.000,00.

Como o valor da causa é de R$103.119,94, as despesas processuais totalizam R$3.093,60, o que corresponde a um mês do seu salário.

Mesmo sendo possível parcelar esse montante, não pode haver comprometimento da manutenção do patrimônio mínimo.

Assim, diante da suficiência das provas apresentadas, e uma vez que não há nos autos elemento algum que rechace a hipossuficiência alegada, a concessão da gratuidade é ato que se impõe (art. 99, §3o, do CPC).

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA -
DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELA AUTORA
- CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO - ART. 98 DO CPC E ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF - RECURSO PROVIDO.

Se a autora prova a hipossuficiência financeira através da apresentação da renda declarada à Receita Federal, é cabível o deferimento do benefício da gratuidade judicial em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça, consolidado no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
(N.U 1000987-70.2022.8.11.0000, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 27/04/2022, publicado no DJE de 28/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
– CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
. (N.U 1002315-35.2022.8.11.0000, julgado em 20/04/2022, publicado no DJE de 26/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA -
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.
(N.U 1016983-45.2021.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 09/02/2022, publicado no DJE de 10/02/2022).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para deferir o benefício da justiça gratuita à apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022